Tribunal: TJSP
Processo: 1095722-16.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – A CONSTRUTORA É PARTE LEGÍTIMA PARA O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – (REsp - 1.551.951-SP E 1.551.968-SP SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS)

APELAÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À DEFESA, QUE DEVERIA TER INSTRUÍDO A CONTESTAÇÃO – JUNTADA EXTEMPORÂNEA QUE COMPROMETE O CONTRADITÓRIO E O PLENO

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – A CONSTRUTORA É PARTE LEGÍTIMA PARA O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – (REsp - 1.551.951-SP E 1.551.968-SP SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS)

APELAÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À DEFESA, QUE DEVERIA TER INSTRUÍDO A CONTESTAÇÃO – JUNTADA EXTEMPORÂNEA QUE COMPROMETE O CONTRADITÓRIO E O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA- PRECEDENTES DO STJ.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DE CORRETAGEM - REGULARIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE PREVIAMENTE INFORMADA AO COMPRADOR POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.